Tribunal: TJDFT
Processo: 0738445-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738445-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Oscarina Ribeiro do Carmo Agravados: Jhessica Ribeiro Campos Jhone Ribeiro Campos D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oscarina Ribeiro do Carmo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, no curso dos autos do processo no 0707007-32.2025.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela de urgência apresentado pela autora para ser reintegrada na posse do imóvel sito à QR 311, Conjunto 8, Lote 8, Casa 1, Samambaia/DF (ID. 246948334). A autora, em sua petição, alega que o namorado da ré JESSICA RIBEIRO CAMPOS ateou fogo no quarto do imóvel objeto da presente ação. Diz que houve alteração do quadro fático-jurídico, superando-se a dúvida que motivou o indeferimento anterior do pedido de tutela de urgência, uma vez que a não caracterização de urgência encontra-se agora comprovada. Todavia, o pedido não merece acolhimento. No caso dos autos esse Juízo, ao prolatar a decisão de ID. 246016725, ressaltou não verificar, além da possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, a probabilidade do direito. Vale destacar que os requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo – são cumulativos, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, a ausência de um deles já é suficiente para o indeferimento da medida. Ademais, não houve qualquer alteração no quadro fático-probatório capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado por este juízo, no sentido de que agora os elementos trazidos aos autos possam ser suficientes para trazer convicção razoável acerca da probabilidade do direito. Ressalta-se, ainda, que embora a autora tenha relatado a ocorrência de incêndio no imóvel em 18/08/2025, ou seja, há mais de 10 (dez) dias, não foi noticiada a prática de novos atos pelos requeridos ou por terceiros que estivessem novamente colocando o bem imóvel em risco. Tal circunstância reforça a ausência de urgência atual que justifique a concessão da medida em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora. Aguarde-se em Cartório o retorno dos mandados de citação expedidos. Intime-se. Cumpra-se”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76071038), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento liminar formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial da ação de reintegração de posse ajuizada contra os agravados são suficientes para a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que deve ser deferida a ordem liminar de reintegração postulada, nos moldes da regra prefigurada no art. 562 do mesmo diploma processual. Afirma que é a legítima possuidora do imóvel em questão, tendo como moradores o cônjuge da recorrente e sua genitora, que atualmente tem a idade de 94 (noventa e quatro) anos. Narra que o imóvel é composto por duas edificações, tendo sido celebrado negócio jurídico de comodato verbal de uma das casas para a irmã da recorrente. No entanto, os sobrinhos praticaram condutas de agressão física em desfavor da comodatária, fato que ocasionou a desocupação do bem. Discorre que os sobrinhos são usuários de drogas, promovendo constantemente atos indevidos no local, o que inviabiliza a convivência harmônica, além do risco em relação aos demais residentes do imóvel. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a expedição da ordem de reintegração de posse, nos termos da regra prevista no art. 562 do CPC. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração da agravante na posse de imóvel. Em relação à tutela possessória pretendida a regra estabelecida no art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma processual. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering[1]. Diante dessa premissa é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. No caso concreto, como acima relatado, a recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor dos recorridos, ao argumento de que foi celebrado negócio jurídico verbal de comodato com a sua irmã, sem prazo determinado. No entanto, a comodatária não mais reside no bem em razão de conduta inadequada de seus filhos, que são usuários de drogas e permanecem no local. O exame dos dados factuais existentes nos autos do processo de origem demonstra que o imóvel situado na QR 311, lote 8, Samambaia – DF foi objeto de negócio jurídico de doação pela Companhia Imobiliária de Brasília em favor de Maria dos Anjos Borges (Id. 237949722). Ademais, é possível observar que os poderes relativos ao aludido bem foram transferidos à recorrente, de acordo com os documentos referidos no Id. 76071040, fls. 36-45. A situação jurídica possessória narrada, de fato, está devidamente comprovada, pois os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a recorrente é a legítima possuidora do imóvel em questão. A respeito do alegado esbulho praticado pelos ora recorridos, é perceptível que o negócio jurídico de comodato foi celebrado com a genitora dos recorridos, que não mais reside no bem. Nesse contexto, há provas suficientes no sentido de que os recorridos se apossaram do bem imóvel em razão do vínculo existente com os familiares. A evidência concreta de que a relação jurídica substancial outrora existente entre as partes fora estabelecida por meio de negócio de comodato revela que a posse direta exercida pelos agravados não pode servir como óbice ao intento da agravante de reaver o aludido bem. É pertinente mencionar ainda que os recorridos foram devidamente notificados a respeito da intenção de desocupação do imóvel promovida pela recorrente, de acordo com os documentos referidos no Id. 235290151 e Id. 235290152 dos autos do processo de origem. No entanto, permaneceram inertes. Diante desse cenário, a partir do momento em que os agravados receberam a notificação promovida pela agravante, manifestando a vontade de desconstituir o negócio jurídico de comodato, e, tendo havido recusa à desocupação do imóvel, configurou-se o apontado esbulho possessório. Essa situação fática torna legítimo o intento ora manifestado pela recorrente, de reintegrar-se na posse do bem, independentemente da comprovação de urgência. Além disso, convém destacar que o boletim de ocorrência referido no Id. 247000668 dos autos do processo de origem indica a prática do crime de incêndio supostamente praticado pela recorrida Jhessica no imóvel em questão. Aliás, é conveniente sublinhar que já houve o deferimento de medida protetiva em favor da genitora dos recorridos, diante da prática de atos ilícitos por parte de sua filha (Id. 235290153 dos autos do processo de origem). Em relação ao recorrido, percebe-se que já houve a decretação de prisão preventiva em seu desfavor, em razão da suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica (Id. 235290154 dos autos do processo de origem). A análise cuidadosa das circunstâncias existentes, portanto, revela que os elementos probatórios trazidos aos autos são suficientes para a comprovação da posse exercida pelo ora recorrente sobre o bem objeto de esbulho. Com efeito, a concessão de tutela liminar em sede possessória está atrelada às regras especiais previstas nos artigos 560 a 564, todos do CPC, devendo ser ressaltado que os requisitos objetivos para a concessão da medida se encontram devidamente satisfeitos na presente hipótese. A propósito, examinem-se os seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSENCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO. RETRIBUIÇÃO PECUNIARIA. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OCUPANTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não configura por si só um contrato de locação a simples retribuição pecuniária do ocupante pela tolerância na permanência no imóvel. 2. Alocação é espécie de contrato oneroso e o preço é essencial para configurá-la; caso contrário, configura-se o comodato. Esse preço deve ser real, pois, se estipulado em valor irrisório ou ínfimo, será considerado ficto, desconfigurando, assim, o contrato. 3. Afastada a existência de contrato locatício, haja vista ficar demonstrado que o contrato é de comodato, adequada a via eleita pela parte autora para obter a retomada do bem, uma vez que a permanência do réu no imóvel, após a devida notificação para desocupá-lo, constitui verdadeiro esbulho possessório, que desafia ação de reintegração de posse. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no 1095197, 20110020203514AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, publicado no DJE: 14/05/2018, p. 718-723)” (Ressalvam-se os grifos) “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. 1. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido. 2. A documentação constante dos autos basta para a formação da convicção do julgador. 3. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória, ao ressarcimento das despesas reclamadas a título de cotas condominiais e IPTU, bem como ao pagamento dos aluguéis do período da mora. (Acórdão no 1080288, 20120111930836APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no DJE: 12/03/2018, p. 466-475)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, é possível considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que as alegações articuladas pela recorrente podem ser consideradas verossímeis. O exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a manutenção do negócio jurídico de comodato poderá causar prejuízos financeiros e ao bem-estar da recorrente e de sua família. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração de posse do bem descrito na petição inicial em favor da recorrente, nos termos da regra prevista no art. 567 do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004.